Tribunal: STF
Processo: RE 230934
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- Falta de prequestionamento de todas as questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário, com exceção das
questões relativas ao artigo 192, § 3º, e 5º, XXXVI, da
Constituição.
- No tocante ao artigo 192, § 3º, da Carta Magna, o
acórdão recorrido se limitou a seguir a orientação desta Corte no
sentido de que esse dispositivo não é auto-aplicável.
- No que diz respeito à aplicação da TR ao contrato em
causa há, realmente, ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição.
Isso não significa, porém, que o contrato fique sem correção
monetária, razão por que, em liquidação de sentença, deverá ser
estabelecido para o caso, como indexador da correção monetária,
índice oficial que se entenda apropriado.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido
em parte.